Tribunal: TJES
Processo: 5009392-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009392-72.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DIAS BARBOSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA INTERNET BANKING. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES SUBSEQUENTES. NULIDADE DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DO CONTRATO INICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER S.A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo inscritos sob os números 320000221030, 320000228260 e 32000041110; (ii) determinar a devolução dos valores descontados na conta do autor referentes a esses contratos; (iii) restabelecer as condições pactuadas no contrato nº 320000206200, abatidos os pagamentos realizados; e (iv) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da regularidade das contratações questionadas e indicou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, em razão de possível fraude na contratação via internet banking.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade das renegociações contratuais questionadas pelo autor; (ii) analisar se a irregularidade praticada pela instituição financeira configura dano moral indenizável; e (iii) avaliar a possibilidade de compensação dos valores depositados na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade das renegociações contratuais, pois não apresenta documentos que atestem a autenticidade das contratações realizadas via internet banking, como assinatura eletrônica válida, biometria facial, vídeo, áudio ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a anuência do consumidor.

4. Cabe à instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada, o ônus de provar a autenticidade de contratos questionados, especialmente em casos de contratação eletrônica. A ausência de provas suficientes gera a nulidade dos contratos subsequentes por presumida irregularidade.

5. Configura-se o dano moral pela retenção indevida de valores em razão de descontos decorrentes de contratos não firmados pelo consumidor, afetando sua esfera patrimonial e moral. A falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a indenização fixada em R$6.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A compensação dos valores eventualmente depositados na conta do autor será oportunamente apurada na fase de liquidação de sentença, conforme determinado na decisão de origem, preservando a possibilidade de ajuste contábil futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na segurança das contratações realizadas via internet banking, devendo comprovar a autenticidade dos contratos questionados.

2. A ausência de provas suficientes acerca da regularidade das contratações enseja a nulidade dos contratos e a devolução dos valores descontados indevidamente.

3. A prática de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configura dano moral indenizável, em montante fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, IV, e 14; CPC/2015, arts. 370 e 509, §2º; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, APCV 5001269-58.2022.8.13.0073, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 22.02.2024; TJMS, AC 0804063-05.2022.8.12.0018, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 01.03.2024; TJES, Apelação Cível 048160021514, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER S.A
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo inscritos sob os nº: 320000221030, 320000228260 e 32000041110; (ii) determinar a devolução dos valores descontados na conta do requerente referentes a essas avenças; (iii) determinar o restabelecimento das condições pactuadas no contrato de nº 320000206200, abatidos os pagamentos já realizados; (iv) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (ID 9945013),
BANCO SANTANDER S.A
argumenta pela regularidade da contratação. Subsidiariamente, pretende afastar ou reduzir a condenação por danos morais e materiais, bem como permitir a compensação do crédito recebido pela parte autora em decorrência do empréstimo questionado.

Em contrarrazões (ID 9945025),
RENATO DIAS BARBOSA
argumenta
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Depreende-se dos autos que
RENATO DIAS BARBOSA
ajuizou a presente demanda sob fundamento de que, em 13/04/2020, firmou o contrato de empréstimo nº 320000206200 junto ao
BANCO SANTANDER S.A
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 25 (vinte e cinco) parcelas, mediante desconto em folha de pagamento.

Ocorre que, alguns meses após a contratação, houve aumento no valor das prestações, em virtude de renegociação da dívida, mediante novos empréstimos, motivo pelo qual o autor alega que teria sido vítima de fraude, em especial pela contratação ter ocorrido via internet banking.

Nesse contexto, requereu o restabelecimento das condições do empréstimo inicial e que fosse declarada a inexistência dos demais contratos, bem como condenação do requerido ao pagamento de danos morais na monta de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua peça defensiva,
BANCO SANTANDER S.A
asseverou que as contratações teriam sido regulares, bem como as renegociações, trazendo aos autos os supostos instrumentos contratuais que teria sido assinados digitalmente pelo autor; todavia esse, em sede de réplica, insistiu na tese de ausência de contratação.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que procedeu o julgamento do feito, sendo relevante destacar o que restou estabelecido no dispositivo:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e via de consequência, DECLAR O a nulidade dos contratos de empréstimo inscritos sob os nº: 320000221030, 320000228260 e 32000041110, e com isso DETERMINO a devolução dos valores descontados na conta do requerente que sejam referentes a essas avenças, devendo tal quantia ser oportunamente apurada em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC
.

DETERMINO o restabelecimento das condições pactuadas no contrato de nº 320000206200, abatidos os pagamentos já realizados
.

CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo este valor ser acrescido de correção monetária a contar da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros mora de 1% (um por cento), a partir da citação, na forma do art. 405, do Código Civil
.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e honorários estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

Assim, em virtude do recurso de apelação, há necessidade de examinar se houve contratação regular das renegociações relacionadas ao primeiro empréstimo e, via de consequência, se a eventual irregularidade praticada pela instituição financeira enseja condenação por danos morais e, finalmente, deliberar quanto à pretensão de compensação do importe supostamente depositado na conta do consumidor.

Primeiramente, quanto à regularidade das contratações, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao consignar que o
BANCO SANTANDER S.A
não produziu provas de que as renegociações foram efetivamente firmadas pelo autor. Isso porque, cabia à instituição financeira apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada licitude nas renegociações relacionadas ao empréstimo consignado.

Como bem destacou o juízo de origem, o primeiro contrato foi regularmente firmado pelas partes, resultando na avença nº 320000206200. Entretanto, foram gerados três novos contratos: (i) nº 320000221030, celebrado em 17.08.2020, valor de R$8.405,31; (ii) nº 320000228260, celebrado em 08.10.2020, no valor de R$9.426,17; (iii) nº 32000041110, celebrado em 15.01.2021, no valor de R$11.312,36.

Ocorre que, analisando a documentação defensiva, tem-se que os contratos objeto da controvérsia teriam sido firmados com suposta assinatura eletrônica, via internet banking; contudo, não há nos autos elementos que embasem as alegações da instituição financeira, notadamente quando os documentos colacionados foram produzidos de forma unilateral.

Na verdade, os documentos de ID 9944998 indicam apenas os dados da operação contratada, com número do contrato e dados relacionados ao cliente, sem que exista nenhuma documentação diretamente relacionada ao consumidor.
Isto é, não há nos autos cópia de nenhum documento de identificação do autor (Identidade, CPF, CNH, Carteira de Trabalho ou afim), nem mesmo sua foto, que em tese poderia ser utilizada como comprovação de autorização (biometria facial), video, assinatura ou qualquer outro elemento que embase de maneira minimamente segura a alegação; de forma que não há prova suficiente para demonstrar que foi efetivamente o autor quem proceder às contratações.

Dessa forma, os contratos, em tese assinados eletronicamente, não possuem validação concreta por parte do consumidor. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da contratação procedida de forma eletrônica
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. lV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA INTERNET - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FRAUDE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II -
Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a origem e a regularidade da transação que o consumidor nega ter realizado.
III -
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas eletrônicos, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes.
IV - A inércia do banco em resolver a questão na via administrativa, mantendo negativa a conta do apelado em valor que supera seus proventos em quase duas vezes, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando, assim, a ocorrência de dano de natureza moral. V - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10000204603484001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação dos supostos contratos, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos.

Por conseguinte, ausente biometria facial, indicação de senha, documentos ou qualquer outro elemento capaz de comprovar que as avenças foram realmente contratadas pelo autor, é de rigor a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da irregularidade das contratações em exame.

Não desconheço a possibilidade de contratação eletrônica de empréstimos, todavia, considerando o alto grau de insegurança quanto à legitimidade da contratação, surge para a instituição financeira a obrigação de confirmar o pacto por outros meios.

Ou seja, a efetiva contratação demanda juntada de documentos que atestem que este foi efetivamente realizado pelo consumidor, tais como vídeo ou áudio da contratação, sendo relevante mencionar que a jurisprudência tem aceito como prova para tanto até mesmo a biometria ou biometria facial.

Nesse sentido, diante da ausência de assinatura eletrônica, de biometria facial, vídeo ou mesmo áudio que ateste a legalidade da contratação, não há possibilidade de acatar a pretensão recursal.

Não bastasse, é de se ressaltar ainda que a tese da fraude se robustece diante dos detalhes bem delineados em sentença, no sentido de que o consumidor estava em dia com as parcelas do primeiro empréstimo, não sendo razoável supor que procederia com renegociações que implicaram em substancial aumento da parcela mensal, se estava adimplente.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardam quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento.

Ato seguinte, deve ser igualmente mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, em situações de contratação irregular de empréstimo consignado, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos:

[...] II)".
No que diz respeito aos danos morais, estes encontram-se evidenciados, tendo em vista os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário e a falha na prestação do serviço do fornecedor, causou à parte autora adversidades que ultrapassam em muito o mero aborrecimento.
[...] (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; Pág. 63)

[...]
Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao valor, entendo por bem manter o importe fixado pelo magistrado de origem (R$6.000,00), que está em consonância com a média que tem sido aplicada para situações de desconto indevido de benefício previdenciário:

[...] 3.
Sentença de procedência do pedido principal que declara a inexistência da relação jurídica e do débito atrelado ao contrato, determinando ao réu que se abstenha de realizar descontos a tal título, bem como condena o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. [...] 9.
Dano moral configurado. Descontos realizados de forma indevida que privaram o postulante de parte do seu benefício de aposentadoria. Verba de caráter alimentar.
[...] (TJRJ; APL 0222587-63.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 01/03/2024; Pág. 1124)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. [...]
CONTRATOS IRREGULARES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$4.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré provido e desconhecido. (TJ-PR - RI: 00019310520208160038 Fazenda Rio Grande 0001931-05.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. [...]
A parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do cartão de crédito consignado indicado na inicial.Falha no serviço evidenciada.Danos morais configurados in re ipsa. Indenização fixada em R$4.000,00
[...] (TJ-RS - AC: 50014270820208213001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

Finalmente, quanto à pretensão de compensação dos valores indevidamente depositados na conta do consumidor, o julgador de origem foi claro ao indicar que o importe a ser restituído pela instituição financeira e a respectiva compensação seria oportunamente apurada em fase de liquidação de sentença

Logo, após apurado o valor exato das verbas indenizatórias devidas pela instituição financeira e o importe
que foi efetivamente depositado na conta do consumidor, será possível a pretendida compensação
,
tal como determinou o juízo de origem:

[...] Em tempo,
na hipótese de haver alguma importância a ser compensada em favor do requerido, deverão estes valores ser oportunamente apurados em fase de liquidação de sentença
. [...]

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO SANTANDER S.A
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença que
(i) declarou a nulidade dos contratos de empréstimo inscritos sob os nº: 320000221030, 320000228260 e 32000041110; (ii) determinou a devolução dos valores descontados na conta do requerente referentes a essas avenças; (iii) determinou o restabelecimento das condições pactuadas no contrato de nº 320000206200, abatidos os pagamentos já realizados; (iv) condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$6.000,00 (seis mil reais).

A despeito do não provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º CPC), considerando que já houve condenação no patamar máximo na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/11/2024 às 17:22:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54326419112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.